Tribunal: TJSP
Processo: 2258600-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a executada do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva, sem aplicação de multa por litigância de má-fé e sem fixação de honorários de sucumbência. A agravante alega inépcia da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a executada do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva, sem aplicação de multa por litigância de má-fé e sem fixação de honorários de sucumbência. A agravante alega inépcia da inicial e requer reforma da decisão para reconhecimento da ilegitimidade passiva e fixação de sucumbência e multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a fixação de honorários advocatícios em razão da ilegitimidade passiva; (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé; (iii) a alegação de inépcia da inicial.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré no cumprimento de sentença, aplicando o princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios.
4. Não há evidência de má-fé processual por parte da exequente, pois a cobrança executiva está vinculada ao título executivo judicial.
5. A tese de ilegitimidade passiva foi reconhecida, tornando desnecessário discutir a alegação de inépcia.
6. Não se configurou ato atentatório à dignidade da justiça, não cabendo a aplicação de reprimenda legal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. Ausência de má-fé processual por parte da exequente.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 8o e 2o, incisos I a IV; art. 338; art. 77.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 80.028, Rel. Min. Peçanha Martins; REsp 64.784-SP, Rel. Min. Adhemar Maciel; MC n. 24.369/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; AgInt no REsp n. 1.939.261/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela; REsp n. 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp n. 2.267.190/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; REsp n. 2.096.507/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.